Tribunal: TJPA
Processo: 0000538-29.2014.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000538-29.2014.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO CARDOSO COUTINHO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Nos termos do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 - O Acórdão recorrido discutiu amplamente o objeto do recurso, firmando posicionamento fundamentado e embasado na legislação pertinente.

3 - Saliente-se ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016, Info 585).

4. Recurso Conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração em mandado de segurança opostos por Thiago Cardoso Coutinho contra acórdão desta Seção de Direito Público que denegou a segurança pretendida nos seguintes termos:

“EMENTA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO APROVADO EM CONCURSO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTROS NO ESTADO DO AMAPÁ. PEDIDOS DE VACÂNCIA NO CARGO DE DEFENSOR E DESISTÊNCIA POSTERIOR DA VACÂNCIA. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE DESISTIR ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. INVIABILIDADE. INÍCIO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NOTARIAL IMPLICA, POR SI SÓ, A VACÂNCIA DO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO, POR INCOMPATIBILIDADE EXPRESSAMENTE PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra o ato de exoneração do Impetrante dos quadros da Defensoria Pública, bem como a sua não inclusão no Concurso de Promoção de Defensores Públicos para a 2ª Entrância.

2. O Impetrante relata que ingressou na carreira de defensor público do Estado do Pará em 23/11/2011 e que, em seguida, foi aprovado no concurso para a outorga de delegações de notas e registros do Estado do Amapá, tendo iniciado o exercício desse cargo em 24/02/2014, pelo que pediu sua vacância do primeiro cargo.

3. Em razão de questionamentos sobre o concurso de outorga de delegações no Amapá, o Impetrante protocolou pedido de desistência da vacância, o qual foi indeferido pelas Autoridades Coatoras, que formalizaram sua exoneração.

4. O Impetrante alega que o pedido de desistência da vacância não poderia ter sido ignorado uma vez que o pedido de vacância em si sequer havia sido apreciado quando a intenção de desistir foi manifestada.

5. O Representante do Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança.

6. Ainda que o Impetrante tenha se retratado e desistido do “pedido de vacância” do cargo de defensor, há comprovação nos autos de que ele entrou em efetivo exercício no serviço notarial e registral do Cartório da Comarca de Porto Grande/AP em 24/02/2014, conforme informou o eminente Desembargador Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Amapá.

7. Desse modo, ao iniciar o exercício da atividade notarial e registral na Comarca de Porto Grande/Amapá em 24/02/2014, houve a efetiva vacância do cargo do Impetrante na Defensoria Pública do Estado do Pará por expressa previsão do art. 25 da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Notários e Registradores) e do art. 58, parágrafo único, inc. II da Lei 5.810/1994, uma vez que se trata de cargos inacumuláveis.

8. Mandado de segurança conhecido e denegado” (Id. 4346509).

Em sua peça recursal, o Embargante aduz, em síntese, ter havido omissão no julgado acima transcrito quanto à apreciação do agravo interposto contra a decisão de indeferimento da liminar.

Sugere ainda a contradição no julgado ao argumento da diferença entre vacância em razão do pedido de exoneração e vacância decorrente de posse em cargo inacumulável.

Assim, aduz que o acórdão embargado:

“(I) Utiliza como fundamento para denegação da segurança a legislação estadual que se aplica a servidor ocupante de cargo público, mas afirma que a atividade notarial não constitui cargo público;

(II) Considera que a vacância referida no artigo 58, parágrafo único, inc. II, da Lei Estadual n. 5.810/1994 ocorre de forma automática com a simples posse em outro cargo inacumulável, quando, na verdade, se dá somente com a publicação do ato de exoneração após o devido pedido administrativo de desligamento do vínculo para posse no outro cargo, e cargo inacumulável.

Ao final, pede que se faça constar o provimento ou desprovimento do agravo regimental e que seja retificado o fundamento legal utilizado para a denegação da segurança no que toca à aplicação, ao caso, do artigo 58, parágrafo único, inc. II, da Lei Estadual n. 5.810/94, a fim de que seja delineada a matéria recorrível para as instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pela rejeição dos embargos, ao concluir não existirem os vícios processuais apontados pelo Embargante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado por não manifestação quanto ao agravo interposto contra o indeferimento da liminar e contradição ao argumento de que o exercício de atividade notarial não consubstancia cargo público.

Verificando o Acórdão recorrido, observa-se que, inobstante a tese suscitada pelo Embargante, os Exmos. Desembargadores que compõe a Seção de Direito Público decidiram pela denegação da segurança, entendimento condizente com o que já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVENTIA CARTORÁRIA EXTRAJUDICIAL. SORTEIO DE DELEGAÇÕES. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSÃO LEGAL.

1. O art. 25 da Lei 8.935/1994 contempla vedação expressa sobre a incompatibilidade da atividade notarial e de registro a advocacia, a intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão, a implicar a necessidade de opção entre uma e outra, com a respectiva exoneração das funções, ou a recusa à delegação.

2. Não cumpre a referida norma o simples pedido de afastamento temporário ou o pedido de licença para tratamento de assuntos particulares do cargo público.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido” (RMS 57.573/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse modo, inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, que consoante ao que fixado pelo Tribunal Superior, assim decidiu:

“Ora, o art. 25 da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Notários e Registradores), determina expressamente que “o exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão”.

Desse modo, ao iniciar o exercício da atividade notarial e registral na Comarca de Porto Grande/Amapá em 24/02/2014, houve a efetiva vacância do cargo do Impetrante na Defensoria Pública do Estado do Pará por expressa previsão legal, ainda que ele tenha desistido daquele pedido.

O mandado de segurança é ação que exige a demonstração de plano da existência inequívoca do direito alegado, que tenha sido violado por atuação ilegal ou arbitrária da Autoridade Impetrada, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Na espécie, não tenho como ilegal e nem arbitrária a exoneração do Impetrante pela vacância do cargo em decorrência do exercício de atividade incompatível, nos termos da legislação vigente”.

Quanto ao agravo interposto contra o indeferimento da medida liminar, tem-se que restou por óbvio prejudicado com o julgamento de mérito da impetração.

Outrossim, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Vejamos:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ainda, nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXEGESE DO ART. 1.022, II, C/C O ART. 489, § 1º, VI, DO CPC. 1. Diz o parágrafo único do art. 1.022, II, do CPC, que se considera omissa a decisão que incorrer em qualquer das situações previstas no § 1º do art. 489, cujo inciso VI estabelece que não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento . 2. Subtrair a fundamentação por deixar de seguir jurisprudência ou precedente, determina interpretação restritiva, sob pena de inconstitucionalidade por instituir nova hipótese de vinculação e também porque, pelo art. 93, IX, da CF, para a validade da decisão basta que esteja fundamentada, sem necessidade de seguir a cartilha deste ou daquele, ou de rezar neste ou naquele catecismo. 3. Pela interpretação restritiva, basta a fundamentação que externa entendimento diverso acerca do tema, restando ipso facto afastada eventual compreensão diversa. 4. Embargos desacolhidos. (Embargos de Declaração Nº 70080025745, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 30/01/2019).

Isto posto, não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de rediscutir a controvérsia, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão, o que não se verificou no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2021